Tribunal: TJES
Processo: 5000417-31.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000417-31.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

APELADO: SAMARA CAMPOS MACHADO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. OPERAÇÕES AUTORIZADAS PELO PRÓPRIO USUÁRIO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por NU PAGAMENTOS S.A. contra sentença da Vara Única da Comarca de Ibatiba que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por SAMARA CAMPOS MACHADO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica quanto ao valor de R$ 4.718,94 e condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por transações realizadas via PIX mediante induzimento da vítima por terceiros; (ii) estabelecer se há dever de indenizar por danos morais em decorrência do evento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A autora foi vítima de fraude conhecida como "golpe da falsa central de atendimento", em que, induzida por ligação de supostos funcionários do banco, realizou as transferências contestadas.
4.
As operações ocorreram por meio de dispositivo autorizado da titular da conta, com uso de senha pessoal e reconhecimento facial, inexistindo falha de segurança no sistema bancário.
5.
A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, admite excludente quando há culpa exclusiva do consumidor, como no caso em que a própria usuária fornece os meios de acesso à sua conta.
6.
A jurisprudência nacional tem reconhecido que golpes dessa natureza constituem fortuito externo, afastando a responsabilidade do banco diante da ausência de nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido.
7.
A autora é pessoa jovem, de 22 anos, e atua como auxiliar de contabilidade, não se enquadrando em categoria de vulnerabilidade agravada que justificasse o acolhimento de especial proteção contratual.
8.
Reconhecida a culpa exclusiva da vítima, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
10.
A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de golpe cometido por terceiros quando as operações são realizadas diretamente pelo consumidor, com uso de senha pessoal e dispositivo autorizado.
11.
A atuação da vítima, ao fornecer seus dados e autorizar as transações, rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização do banco.
12.
A ocorrência de fortuito externo, consistente na fraude por induzimento telefônico, afasta a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, I; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: TJPR, ApCiv 0008268-27.2020.8.16.0194, Rel. Des. Guilherme F. H. Denz, j. 02.05.2023; TJSP, AC 1005352-98.2022.8.26.0664, Rel. Des. José W. O. M. Peixoto, j. 29.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5000417-31.2024.8.08.0064

APELANTE
:
NU PAGAMENTOS
S/A

APELAD
A
:
SAMARA CAMPOS MACHADO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba (evento nº 14303799), nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória movida em seu desfavor por
SAMARA CAMPOS MACHADO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a) declarar a inexistência da relação jurídica referente ao valor de R$ 4.718,94 (quatro mil, setecentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos); e b) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (evento 14303803), o banco apelante alega, em síntese,
(i)
sua ilegitimidade passiva, por ausência de relação com os fatos narrados;
(ii)
a ausência de responsabilidade pelo ocorrido, por se tratar de fortuito externo, por culpa exclusiva da consumidora e de terceiros;
(iii)
a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ;
(iv)
a licitude de sua conduta e inexistência de falha na prestação de serviço, uma vez que as transações foram realizadas a partir de dispositivo autorizado e com o uso de senha pessoal;
(v)
inexistência de dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
.

Na instância originária, SAMARA CAMPOS MACHADO ajuizou a presente demanda narrando ter sido vítima do "golpe do pix", no qual recebeu uma ligação de um suposto funcionário da instituição financeira que a induziu a realizar transferências bancárias, sob o pretexto de cancelar uma compra suspeita. As transações foram realizadas em favor de terceiro, totalizando um prejuízo de R$ 4.718,94 (quatro mil, setecentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos), valor este que a instituição financeira se recusou a estornar, ensejando o ajuizamento da ação.

O juízo de primeiro grau entendeu pela existência de falha na prestação do serviço, aplicando a Súmula 479 do STJ e responsabilizando objetivamente o banco pelos danos.

Sobre as operações bancárias questionadas, resta incontroverso que a autora, ora apelada, foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, que, por meio do golpe da "falsa central de atendimento", a induziram a realizar as transferências via PIX.

Observa-se, assim, a inexistência de falhas na segurança bancária, vez que o acesso à conta e a autorização das transações ocorreram mediante a própria atuação da autora que, seguindo orientações dos fraudadores, forneceu os meios para a efetivação das operações. Conforme se extrai do documento do evento 14303789, as transações foram realizadas a partir de seu dispositivo móvel, devidamente autorizado, e mediante o uso de senha pessoal e reconhecimento facial.

Importa frisar que o golpe da "falsa central de atendimento" é de amplo conhecimento público, sendo constantemente divulgado na mídia e em campanhas das próprias instituições financeiras, que alertam para que os clientes não sigam instruções, repassem dados ou realizem transferências a pedido de supostos funcionários em ligações telefônicas. Registra-se, ainda, que a parte autora não pode ser considerada pessoa excessivamente vulnerável devido a idade avançada, já que, como se extrai de seu documento pessoal (carteira de trabalho colacionado no evento 14303069), possui 22 (vinte e dois) anos de idade e exerce a função de auxiliar de contabilidade.

Ausente prova mínima de ocorrência de fraude no âmbito da instituição bancária, não há como reconhecer sua responsabilidade pelo ocorrido, considerando a inexistência de nexo de causalidade, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedidos à autora em sede de contrarrazões. Não acolhimento. Ausência de provas que descaracterizem a hipossuficiência financeira da beneficiada. Preliminar rejeitada. 2. Responsabilidade civil do banco e da operadora. Autora vítima de golpe perpetrado por terceiro através do aplicativo whatsapp. Transferência realizada em conta mantida junto ao apelado. Banco que atua como mero agente financeiro e processador das transações. Inaplicabilidade da Súmula nº 479, do STJ. Fortuito externo, sem relação com a atividade do apelado. Ausência de demonstração do nexo causal entre a atividade do banco e o prejuízo sofrido. Autora que alega que houve clonagem de chip. Inocorrência. Operadora de telefonia que não é responsável por ato de invasão em aplicativo de mensagens. Ausência de nexo causal também entre a conduta de terceiro golpista e a empresa de telefonia. Excludente de responsabilidade. Art. 14, §3º, II, do CDC. Ausência do dever de indenizar. Sentença mantida. 3. Honorários advocatícios recursais arbitrados em favor dos patronos das rés, de acordo com o artigo 85, §11, do CPC, e com o entendimento adotado pelo STJ no julgamento dos EDCL no agint no RESP nº 1.573.573/RJ. Recurso conhecido e não provido. Vistos. (TJPR; ApCiv 0008268-27.2020.8.16.0194; Curitiba; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz; Julg. 02/05/2023; DJPR 03/05/2023)

BANCÁRIOS. Ação declaratória de inexistência de débito C.C. Indenização por danos materiais e morais. Transferências bancárias. Alegação de fraude. Sentença de improcedência. Golpe da falsa central de atendimento. Recebimento de telefonema de suposto funcionário da instituição financeira, que informa a realização de operações não reconhecidas pela parte e pede ao cliente que entre em contato com a casa bancária através do telefone indicado pelo próprio golpista. Vítima direcionada à falsa central de atendimento, que seguindo orientações do falso preposto disponibiliza informações sigilosas, acessa aplicativo e confirma as operações, ao invés de cancelá-las. Conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte do banco, e nem fortuito interno, e sim desídia da apelante na guarda das informações bancárias. A culpa exclusiva da autora é manifesta, já que ao primeiro contato de terceiro não cuidou de acionar a agência bancária para certificar-se da regularidade do proceder a que fora direcionada, somente o fazendo após a realização das transferências. Culpa exclusiva da vítima configurada. Excludente do CDC, art. 14, § 3º, II. Inaplicabilidade da Súmula STJ 479. Precedentes desta Corte. Indenização indevida. Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3º. (TJSP; AC 1005352-98.2022.8.26.0664; Ac. 16608461; Votuporanga; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Julg. 29/03/2023; DJESP 03/04/2023; Pág. 2456)

Desse modo, ausente conduta ilícita imputável ao banco apelante, considerando que as transferências foram autorizadas mediante acesso fornecido pela própria titular da conta, deve ser reformada a r. sentença de primeiro grau a fim de que seja afastada da responsabilidade da instituição financeira, consoante previsão constante do artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor
1
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, contudo, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 14, § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

[...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, com a máxima e devida vênia ao relator, o voto lançado pelo Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.

VOTO

(
DIVERGÊNCIA
)

Eminentes pares.

Rem
em
o
ro que
se
t
rata,
na origem,
de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenizatória ajuizada por
SAMARA CAMPOS MACHADO
em face de
NU PAGAMENTOS S.A.
, na qual a requerente narra ter recebido uma ligação no seu aparelho celular, na qual a pessoa apresentou-se como integrante da equipe da empresa ré, e, em seguida, informou-lhe acerca de uma suposta compra em seu aplicativo, de modo a instruí-la como proceder para proteger seu saldo. A requerente, após seguir todo o passo a passo, percebeu que se tratava do “golpe do pix”.

A sentença apelada, fundada na existência de relação de consumo entre as partes, e, consequentemente, da responsabilidade objetiva da instituição financeira requerida, entendeu ter havido falha na prestação de serviços por parte desta, tendo em vista a falha na segurança evidenciada nos autos, e, assim, declarou a inexistência de relação jurídica referente ao valor de R$ 4.718,94, oriundo de transferência em favor de terceiro fraudador e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Ao analisar a apelação interposta pela instituição financeira, o eminente Relator deu provimento ao recurso e reformou a sentença apelada por entender que não houve conduta ilícita imputável àquela, considerando que as transferências foram autorizadas mediante acesso fornecido pela própria titular da conta.

Em que pesem os judiciosos argumentos apresentados pelo eminente Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, com a devida vênia apresento voto divergente nos termos a seguir expostos.

Inicialmente,
passo a analisar a alegada ilegitimidade passiva sustentada pel
a instituição financeira
apelante.

Em que pesem
seus
argumentos, é cediço que o exame das condições para o exercício da ação se dá
in statu assertiones
, ou seja, ou seja,
“segundo a teoria da asserção, a verificação se dá à luz das afirmações feitas pelo demandante em sua petição inicial, devendo o julgador considerar a relação jurídica deduzida em juízo 'in statu assertionies', ou seja, à vista daquilo que se afirmou [...]”
(AREsp n. 1.886.951/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Isto é, a narrativa da inicial é que define a pertinência subjetiva das partes em relação à ação (a existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes), e, não, do direito provado. Nesses termos, tendo sido imputada
à instituição financeira
apelante a falha na prestação de serviços, e, por conseguinte, a sua responsabilidade por fraude praticada no âmbito de operações bancárias, tendo, ainda,
a
mesm
a
resistido à pretensão autoral, é inegável a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Portanto, não merece reforma a sentença no ponto em que reconheceu a legitimidade passiva
da instituição financeira
apelante.

Com relação ao mérito da demanda, o
próprio Relator consignou
ter restado
incontrovers
o que
a requerente/apelada foi vítima de fraude processada por terceiros, que, por meio do golpe da “falsa central de atendimento”, a induziram a realizar transferências via Pix.

Além disso,
a própria instituição financeira discrimin
a
a forma
que
os
fraudadores costumam empregar em situações como a narrada nos autos, indicando, desse modo, ter conhecimento sobre a modalidade da fraude praticada, como também a ciência de que fraudes bancárias realizadas nas circunstâncias relatadas na inicial são recorrentes no âmbito da atividade bancária prestada.

Destaca-se, ainda, que a presente demanda deve ser analisada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do entendimento perfilhado pelo STJ na Súmula nº 297, dada a natureza consumerista da relação mantida entre a apelada e a instituição financeira apelante.

No caso em apreço, narrou o recorrido que foi vítima de golpe perpetrado por suposto funcionário da instituição financeira, haja vista ter recebido ligação telefônica

originada, alegadamente, de Nu Pagamentos, informando a existência de
uma suposta compra com a utilização
de seu
cartão de crédito junto a empresa Casas Bahia, no valor de R$1.432,00 (um mil quatrocentos e trinta e dois reais),
bem como que sua conta junto ao Nubank estava sendo usada em um aparelho celular modelo Galaxy A20, informando, ainda, que além da referida tentativa de compra junto a Casas Bahia, havia o agendamento de transferência Pix no valor de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais),
de modo a instruí-la como proceder para proteger seu saldo
.

Em razão da ligação recebida, a apelada seguiu o passo a passo determinado pela suposta central de segurança, e, após a realização dos procedimentos, constatou a realização de diversas transferências via Pix em sua conta-corrente, no valor total de R$ 4.718,94.

Nesse contexto, não se revela razoável imputar a apelada a culpa pelo evento narrado nos autos, pois, segundo a melhor doutrina, existe a vulnerabilidade informacional e técnica do consumidor
1
que, diante das circunstâncias descritas, reputou que se tratava de procedimento interno da instituição financeira, uma vez que a fraude perpetrada se cercou de requintes insuspeitos, conforme se depreende da narrativa trazida pelo consumidor e pelos documentos acostados aos autos.

Ademais, constata-se que, a despeito das inúmeras operações financeiras realizadas fugirem do perfil de habitualidade do recorrido (padrão de consumo), haja vista a remessa de valores elevados para terceiros estranhos, todas as operações bancárias foram concluídas sem ressalvas, evidenciando a omissão
da instituição financeira recorrente
em empreender os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir ou estornar movimentações e lançamentos discrepantes do usual.

Nesses termos, pode ser constatada a falha no serviço bancário caracterizada pela insegurança em relação aos dados da recorrida, sendo certo que à instituição financeira apelante incumbia exigir, por exemplo, confirmação pessoal na hipótese das transações bancárias, o que não foi efetuado.

Assim, aceitar que operações de crédito sejam efetivadas de forma tão precária como a relatada nos presentes autos é aceitar um aumento significativo no risco de fraude, de modo que implementado o risco, quem o aceitou deve ser responsabilizado.

A instituição financeira tem o dever de incrementar seus mecanismos de segurança a fim de detectar a realização de operações fora do perfil do cliente, principalmente quando as transações são realizadas com pouco tempo de diferença.

A propósito, por ocasião do julgamento do REsp 2.052.228, a Terceira Turma do STJ assentou o dever da instituição bancária de identificar e impedir transações que destoam do perfil do cliente, com o fim de evitar fraudes:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores
.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.
7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta-corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.
8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023)
.

Outrossim, não há elementos que revelem que a apelada forneceu sua senha para terceiros sendo, ainda, incontroverso que esta não se beneficiou das transações, impugnando-as desde logo.

Com efeito, e
m caso de fraude bancária operada por terceiro, a jurisprudência do STJ é assente em considerar que se trata de situação que configura o chamado fortuito interno, ou seja, está vinculada ao risco da atividade desenvolvida pelos bancos e que não caracteriza, assim, a culpa exclusiva de terceiro e/ou da vítima. Nesse andar, o Superior Tribunal editou a Súmula nº 479 e julgou o REsp. nº 1197929/PR, pelo rito do antigo art. 543-C do CPC/1973.

Para corroborar,

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – GOLPE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – TEORIA DO RISCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – SÚMULA 479 - TEMA 466 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acerca da responsabilidade da Instituição Financeira pelos eventuais danos causados aos seus consumidores, sabe-se que, nos termos da
Súmula 479 do STJ
, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta-corrente ou realização de empréstimo mediante fraude. Nesses termos, também o
Tema nº 466 dos recursos repetitivos do STJ
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”. 2. Vale consignar que de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do CDC, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causa danos ao consumidor.
3. Acertada a decisão de origem, que concedeu a tutela de urgência postulada, determinando a suspensão dos descontos relativamente aos empréstimos efetuados pelo golpista, haja vista que os elementos de prova acostados aos autos pelo Banco agravante não foram suficientes a demonstrar a culpa exclusiva por parte do consumidor, o que seria capaz de elidir a responsabilidade da Instituição Financeira agravante.
4. Efetuadas várias transações na conta bancária da Agravada, as quais envolvem desde a contratação de empréstimo, efetivação de pix e transferências para terceiros, de modo que incumbiria ao Banco demonstrar minimamente que as movimentações ocorridas não fogem ao perfil do autor, considerando-se o padrão habitual de movimentações da correntista (agravada).
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - Agravo De Instrumento: 5010391-61.2022.8.08.0000, Relator: Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível).
No mesmo sentido:
TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 0004608-97.2022.8.26.0704 São Paulo, Relator: Mônica Rodrigues Dias de Carvalho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 23/11/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/11/2023; TJ-SP - AC: 10119485920188260011 SP 1011948-59.2018.8.26.0011, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 06/08/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2019; TJ-RJ - APL: 00967417020188190001, Relator: Des(a). Lúcio Durante, Data de Julgamento: 30/06/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 2020-07-09.

Por conseguinte, é certo que

a
utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforça o dever
do banco –
que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio de plataforma digital – de fornecer mecanismos seguros e adequada proteção ao sigilo das informações.

As
sim como as
fraudes evoluem, a segurança telefônica e cibernética das instituições bancárias também deve se expandir,
na
mesma medida.

Diante desse cenário, tem-se que as transações bancárias, via internet, aplicativos ou caixas de autoatendimento, sem a aquiescência do cliente
e
de forma fraudulenta, que ocasiona comprometimento da renda e do saldo em conta, são suficientes para gerar danos morais suscetíveis de reparação pecuniária. A
lém disso, a
falha na segurança dos serviços e a ausência de solução, impõe
m
a devida e necessária reparação.

A recalcitrância injustificada da instituição financeira apelante na resposta à solução da questão que acaba por obrigar o consumidor a obter solução pela via judicial é passível de afetar direitos inerentes à dignidade humana, uma vez que causam angústia, preocupação, sofrimento e desgaste emocional, sentimentos que ultrapassam o mero dissabor.

O STJ, por sua vez reconheceu, em recente julgado, que
“A condenação por danos morais – qualquer que seja o rótulo que se confira ao tipo de prejuízo alegado – tem por pressuposto necessário que haja circunstâncias excepcionais e devidamente comprovadas de que o consumidor efetivamente arcou com insuficiência ou inadequação do serviço causadora de forte abalo ou dano em seu direito de personalidade”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.393.261/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de
12/9/2024
).

No caso em tela,
a
falha na segurança dos serviços e a ausência de solução
por parte do Banco apelante,
além do
tempo desperdiçado pelo consumidor na tentativa de solucionar problemas causados por falha na prestação de serviços constitui dano indenizável.

D
e acordo com os parâmetros fixados pela jurisprudência Tribunal para situações semelhantes, o valor
dos
danos

morais arbitrados na origem (
R$
3
.000,00
)
se mostra adequado,
em consideração a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

Desse modo,
n
ão merece
m
prosperar a
s
tese
s

da instituição financeira
recorrente acerca de
configuração de
excludente de responsabilidade, sob o fundamento de culpa exclusiva d
o
consumidor e/ou de terceiro fraudador
e tampouco da inexistência de dano moral
.

Portanto,
com a devida vênia ao entendimento do eminente Relator, apresento voto divergente para NEGAR
PROVIMENTO

ao apelo interposto.

N
a forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários
sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, tendo em vista a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

1
Antonio Herman V. Benjamin. Cláudia Lima Marques; Leonardo Roscoe Bessa. Manual de Direito do Consumidor 2009, p. 73.

DESEMBARGADORA SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.